Tribunal: STF
Processo: ARE 1247231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-21), assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÊS HOMICÍDIOS CONSUMADOS E UM TENTADO, TODOS NA MODALIDADE SIMPLES (CP, ART. 121, CAPUT, TRÊS VEZES, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II) – EVENTO DE TRÂNSITO EM DISPUTA DE ‘RACHA’ – DOLO EVENTUAL – CONCURSO COM FRAUDE PROCESSUAL (CTB, ART. 312) – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA DE AMBOS OS RÉUS APENAS QUANTO AOS DELITOS CONTRA A VIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. RECURSO 01 – 1ª PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR FALHA NO ÁUDIO DE PARTE DOS TESTEMUNHOS – NÃO OCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS QUE, APESAR DE ESTAREM EM BAIXO VOLUME, PODEM SER OUVIDOS NORMALMENTE – DESNECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS ATOS – 2ª PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NA PARTE QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE PROVA PERICIAL – PROVA QUE NÃO FOI OBTIDA DE FORMA ILÍCITA – RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LABORATÓRIO QUE COMPARECEU À DELEGACIA PARA COLHER A AMOSTRA SANGUÍNEA DO CARROCEIRO PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL ALCOOLEMIA – MAGISTRADA QUE DEFERIU O PEDIDO DA DEFESA DE JUNTADA DO EXAME SANGUÍNEO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – 3ª PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – COMEDIMENTO VERNACULAR DO JULGADOR A QUO AO LANÇAR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI – MÉRITO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS CONTRA A VIDA PARA OS DE HOMICÍDIO CULPOSO (CTB, ART. 302) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 303) – INVIABILIDADE – ‘RACHA’ AUTOMOBILÍSTICO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O ACUSADO ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR A MORTE DAS VÍTIMAS FATAIS – QUESTÃO A SER ANALISADA E DECIDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES (CP, ART. 129) – NÃO ACOLHIMENTO – COMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA 1ª CÂMARA CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    RECURSO 02 – 1ª PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NA PARTE QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE PROVA PERICIAL – PROVA QUE NÃO FOI OBTIDA DE FORMA ILÍCITA – RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LABORATÓRIO QUE COMPARECEU À DELEGACIA PARA COLHER A AMOSTRA SANGUÍNEA DO CARROCEIRO PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL ALCOOLEMIA – MAGISTRADA QUE DEFERIU O PEDIDO DA DEFESA DE JUNTADA DO EXAME SANGUÍNEO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – 2ª PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – COMEDIMENTO VERNACULAR DO JULGADOR A QUO AO LANÇAR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUBMETER O ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESPRONÚNCIA POR NÃO EXISTIREM PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA OS CRIMES APONTADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – PRETENSÕES AFASTADAS – NECESSIDADE DE SUBSMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    RECURSOS 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 18, p. 1-2; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20, p. 1-4; eDOC 24, p. 1-4).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Marcos Vinicius Luersen Peres (eDOC 22, p. 1-53): art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “d”, e XXXIX; e art. 93, inciso IX;



    2) Murilo Palomares Mendes Cardoso (eDOC 26, p. 1-26): art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a” e “c”; e art. 93, inciso IX. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 25, p. 2-29; eDOC 27, p. 1-63).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 29, p. 1-11; eDOC 35, p. 1-6; eDOC 41, p. 1-2; eDOC 47, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 42, p. 1-35; eDOC 48, p. 1-13), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 30, p. 1-64; eDOC 36, p. 1-19). 



    Preliminarmente, constatei a inexistência, nestes autos, do julgamento dos agravos em recursos especiais interpostos por Marcos Vinicius Luersen Peres (eDOC 30, p. 1-64) e Murilo Palomares Mendes Cardoso (eDOC 36, p. 19), ora recorrentes, até porque os presentes autos foram remetidos diretamente do TJ/PR a esta Suprema Corte (eDOCs 50 e 51). 



    Verifiquei, contudo, no Superior Tribunal de Justiça, a existência do EAREsp 1.456.542/PR, ainda em trâmite naquela Corte, conforme consta do respectivo portal eletrônico. 



    Assim, com fundamento no art. 1.042, §§ 7º e 8º, do CPC, determinei a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, até o encerramento da jurisdição daquela Corte, bem como que, posteriormente, o presente feito fosse devolvido ao Supremo Tribunal Federal, com a necessária juntada de todos os atos processuais referentes ao julgamento dos citados agravos nos recursos especiais e subsequentes recursos (eDOC 52, p. 1).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOCs 96-97) e de uma série de recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 101-256). 



    Transcrevo, pois, a ementa do acórdão (eDOC 177, p. 1-2) proferido no agravo regimental interposto pelo ora recorrente Marcos Vinicius Luersen Peres nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 1.456.542/PR:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados; deve-se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas com tratamento jurídico diverso.



    2. In casu, não há, efetivamente, divergência entre as Turmas da Terceira Seção a respeito da impossibilidade de serem apresentadas, em fase de pronúncia, conclusões peremptórias acerca da dinâmica dos fatos. As teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e no paradigma não são divergentes e a solução adotada por eles é diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um.



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 177, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos do supracitado acórdão pelo recorrente Marcos Vinicius Luersen Peres (eDOC 192, p. 1-2). 



    Desses acórdãos, Marcos Vinicius Luersen Peres interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 198, p. 1-49), alegando ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “d”, e XXXIX; bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Vice-Presidente do STJ, por sua vez, em juízo de admissibilidade recursal, proferiu decisão (eDOC 210, p. 1-12), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, no tocante à alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, quanto à aventada violação do art. 5º, incisos XXXVIII e XXXIX, da Lei Maior, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o reclamo.” (eDOC 210, p. 12) 



    Daí a interposição de novo ARE por Marcos Vinicius Luersen Peres (eDOC 218, p. 1-47). 



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo regimental contra a referida decisão que, em parte, negou seguimento ao RE interposto Marcos Vinicius Luersen Peres (eDOC 232, p. 1-8); após, rejeitou embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 250, p. 1-4).



    O Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 255, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento destes AREs (eDOC 265, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os agravos em recursos extraordinários interpostos por Marcos Vinicius Luersen Peres e Murilo Palomares Mendes Cardoso deduzidos no âmbito do TJ/PR (eDOC 42, p. 1-35; eDOC 48, p. 1-13) e do STJ (eDOC 218, p. 1-47).



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelos tribunais de origem (TJ/PR e STJ), seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    No mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ainda sobre a matéria, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 210, p. 1-12), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    19. Passa-se, inicialmente, a análise conjunta dos recursos interpostos contra a Corte local, diante da similitude de seus conteúdos.



    20. Apesar do esforço feito pela Defesa para conferir trânsito aos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – e assim reverter a decisão de pronúncia que determinou à submissão dos réus ao julgamento pelo Júri Popular -, é indiscutível a inadmissibilidade dos dois recursos extraordinários que se pretende o processamento, o que impõe o desprovimento dos agravos.



    (…)



    24. No mais, os fundamentos do acórdão recorrido evidenciam que as discussões suscitadas pela defesa foram enfrentadas sob a ótica da legislação infraconstitucional, evidenciando a hipótese de ofensa meramente reflexa à Constituição.



    25. Por fim, em sede de repercussão geral (Tema 339) esse Pretório Excelso firmou a orientação de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010). Do mesmo modo, ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 895/STF).



    26. No tocante ao agravo interposto por Marcos Vinícius Luersen Peres contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    27. O apelo, veiculando as mesmas teses já trazidas por ocasião do recurso interposto contra o acórdão da Corte local, não reúne condições de admissibilidade.



    28. Conforme já exposto, inexiste a suposta violação ao art. 93, IX, já que esse Pretório Excelso possui entendimento pacificado no sentido de que para que uma decisão judicial seja considerada motivada não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.



    29. Quanto ao mais, são fundamentalmente exatas as considerações apresentadas pelo Ministro Jorge Mussi ao inadmitir o recurso extraordinário ali interposto, no sentido de que ‘a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 121, 14 e 70, do Código Penal e dos arts. 302, 303 e 312 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. Outrossim, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.’ (fls. 3.901/3.902)



    30. Por fim, irretocável o posicionamento do Ministério Público Federal em sede de contrarrazões do último recurso extraordinário com agravo, no sentido de que ‘considerando a quantidade de recursos interpostos pela defesa, muitos reiterando os mesmos argumentos, resta incontroverso o nítido interesse procrastinatório. (…) Dessa forma, requer que, desde já, seja certificado o trânsito em julgado, independentemente da interposição de novos recursos.’ (fls. 4.013/4.014)” (eDOC 265, p. 8-10; grifos originais)



    Finalmente, ainda que assim não fosse – diz-se para argumentar – neguei seguimento, em 25.3.2022, ao HC 213.228/PR, impetrado em favor do ora recorrente Marcos Vinicius Luersen Peres, DJe 30.3.2022, de cuja decisão destaco:



    “(...)



    O recurso não merece prosperar. 



    Consoante relatado, a defesa alega excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia não se conteve aos limites legais, tecendo considerações que configuram juízo definitivo de condenação. 



    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 



    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 



    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 



    No presente caso, o juízo de origem, ao proferir a decisão de pronúncia consignou o seguinte: 



     



    ‘A materialidade delitiva está evidenciada pelos boletins de ocorrências (evs. 1.4, 1.27/1.29), notícias publicadas (ev. 1.24), laudos cadavéricos (evs. 1.58 a 1.60), fotografias (evs. 1.58 e 1.106), laudos no veículo (ev. 1.96 e 178.2/178.3), auto de apreensão (ev. 1.5), laudo de lesões de ALEXANDRE DA SILVA/prontuário médico (evs. 1.148 e 1.160) e parecer técnico (ev. 1.222/1.124), além dos testigos extraídos. 



    (…)



    Fixadas estas premissas, passo à exposição dos elementos que firmam ou não dúvida razoável acerca da autoria delitiva.



    Durante o transcurso da instrução, foram coletadas provas indiciárias acerca da autoria delitiva de MARCOS VINÍCIUS LUERSEN PERES e MURILO PALAMARES MENDES CARDOSO. 



    Isto porque, de toda a instrução processual, viu-se que os réus estavam em ‘open bar’, ingerindo bebidas alcóolicas e resolveram se deslocar para outro município com a intenção de se alimentarem. Assim, quando do deslocamento, há fortes indícios de que iniciaram um ‘racha’, quando, em alta velocidade, um dos automotores bateu nas vítimas, o que acabou levando a óbito três delas e lesionado apenas uma. 



    De outro lado, a alegação da defesa de que um veículo FOCUS não teria o condão de se sobressair ao SONATA, obviamente tem sua razão de ser. Entretanto, a razão nem sempre segue com os jovens. É o caso dos autos. 



    (…)



    Doutro giro, o relato da presença de bebidas alcóolicas no automotor foi bem descrita por CLAUDEMIR FARIA, eis que noticiou que viu quando um dos carros passou para o outro ‘um vasilhame’, noticiando que, logo após, o pai de um dos réus apareceu no local e retirou o vasilhame do interior do automotor. A tese não aberra à lógica, pois a interferência do genitor de um dos réus na instrução foi firme e reiterada. Não bastasse, JOSÉ FRANCISCO informou que não viu o acidente, mas ouviu dizer que estavam realizando racha e que tinham ingerido bebida alcóolica. JOÃO MIGUEL destacou que os carros estavam em alta velocidade, bem assim que era possível de se ver as motocicletas vindo, entretanto, os réus estavam lado a lado, realizando um racha. Noticiou que a carroça estava fora da pista. VALDECIR BELASCO somente registrou a ocorrência do acidente. DIENE e THAIANA repisaram que todos os ocupantes dos automotores tinham ingerido bebida alcóolica. O carroceiro JOSÉ LAZARO, por seu turno, destacou que os carros estavam emparelhados em alta velocidade. 



    (...)



    O Delegado de Polícia MÁRIO SÉRGIO confirmou que os réus tinham bebido o dia inteiro e se deslocavam em alta velocidade pela pista. Assim, restou presentes indícios suficientes de autoria, porquanto os réus agiram com dolo eventual na situação, assumindo o risco do resultado, com ingestão de álcool e a realização de racha em via pública, o que ocasionou três óbitos. Ademais, é fato que a única vítima que sobreviveu ao ocorrido, não veio à óbito por circunstâncias alheias aos acusados, porquanto teve atendimento médico imediato, caracterizando-se, pois, a tentativa. No presente caso, ambos os acusados concorreram para os crimes, eis que atuaram com temeridade em via pública, havendo indícios suficientes sobre isso. Ademais, não há falar em força maior ou culpa de terceiro, porquanto a carroça trafegava fora da pista e a luminosidade era perfeita no local. 



    Os indícios colhidos no Inquérito, aliados as provas diretas, acessórias e paralelas confeccionadas em juízo, são indicativos que permitem ensejar-se dúvida razoável a submeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Aliando-se essas circunstâncias, não se pode excluir as possíveis atuações dos réus nos crimes, o que firma a já propalada dúvida razoável. Visto que é sobre os réus que recaem os indícios mais veementes (um pilotando o veículo que abalroou com as motocicletas e o outro ao lado realizando racha), devem, portanto, ser levados ao Tribunal do Júri da Comarca de Campina da Lagoa. (eDOC 7, p. 268 – 271)



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo a quo, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento’. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.” (eDOC 12, p. 6-10, do citado HC 213.228/PR; grifos originais)



    Assevere-se que a Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 6 a 13.5.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente Marcos Vinicius Luersen Peres da retrotranscrita decisão proferida no HC 213.228/PR, mediante acórdão transitado em julgado no dia 1º.6.2022.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos presentes agravos em recursos extraordinários interpostos por Marcos Vinicius Luersen Peres e Murilo Palomares Mendes Cardoso deduzidos no âmbito do TJ/PR (eDOC 42, p. 1-35; eDOC 48, p. 1-13) e do STJ (eDOC 218, p. 1-47). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente